Tribunal: TJDFT
Processo: 0004051-05.2016.8.07.0008
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO DIVERSO DE CRIME DOLOSO. CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. DECOTE. CIRUNSTÂNCIA NEUTRA OU FAVORÁVEL AO RÉU. SEGUNDA FASE. FRAÇÃO DE UM SEXTO DO STJ. RECURSO PROVIDO.
1. Operada a desclassificação pelo Conselho de Sentença e tendo o Juiz Presidente proferido sentença nos moldes do art. 492, § 1o, do Código de Processo Penal, a apelação deve ser conhecida com fundamento no artigo 593, inciso I, do Código de Processo Penal.
2. A circunstância judicial do comportamento da vítima, em exceção às demais vetoriais, não autoriza o aumento da pena-base, pois apenas pode ser considerada como neutra ou favorável ao réu. Precedentes STJ e TJDFT.
3. O colendo Superior Tribunal de Justiça adotou como razoável e proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, sobre a pena-base, para cada circunstância atenuante ou agravante, salvo se houver fundamento específico para a elevação em “quantum” superior. Precedentes STJ.
4. Recurso provido.